Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.226/2013 E SEUS REFLEXOS. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA ANTERIORMENTE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, E AÇÃO COLETIVA POSTERIOR. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi resolvido, sem apreciação do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo apelante, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada. O apelante afirma não estar configurada coisa julgada, tendo em vista o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da sentença prolatada na ação coletiva, independentemente da propositura anterior de ação de conhecimento individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação coletiva posterior, proposta pelo sindicato da categoria, pode beneficiar servidor substituído, cuja ação individual com o mesmo objeto e causa de pedir já havia sido julgada improcedente por sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, tem-se por configurada a coisa julgada quando há repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. A eficácia erga omnes da sentença coletiva, prevista no artigo 103, inciso II, do CDC, não alcança relações jurídicas já acobertadas por coisa julgada individual anterior, pois o título coletivo não tem o condão de desconstituir decisão judicial transitada em julgado.
5. Observado, no caso concreto, que a ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qual foi constituído o título judicial, foi proposta após o trânsito em julgado da sentença exarada na ação de conhecimento individual promovida pelo servidor substituído, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, mostra-se configurada a existência de coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de decisão transitada em julgado em ação individual torna inviabilizada a propositura de cumprimento de sentença baseado em título judicial constituído em ação coletiva proposta posteriormente.